Tribunal: TJMT
Processo: 1018908-76.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018908-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (AGRAVANTE), PAULO CEZAR REBULI - CPF: 354.056.511-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), J. C. PADOVAM JUNIOR - ME - CNPJ: 08.504.585/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — LICITAÇÃO — EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DE PROVA DE HABILITAÇÃO IRREGULAR DE LICITANTE — PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

Possível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando presentes os requisitos autorizadores (Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7º, III), quais sejam, a existência de relevância da fundamentação consistente na presença de fortes indícios de habilitação irregular de licitante, e o risco de o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, como sói ocorrer na hipótese de execução integral do contrato administrativo.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Jangada
contra a decisão que, em

mandado de segurança impetrado por
J
.
C
.
Padovam Júnior
–
ME
contra ato do
Prefeito do Município de Jangada
e do
Pregoeiro do Pregão Presencial regido pelo Edital nº 7
,
de 15 de março de 2021
,
da Secretaria de Administração do Município de Jangada
, deferiu, em parte, a liminar.

Alega, em preliminar, a inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança, ante a “
impossibilidade de apreciar o mérito debatido, haja vista a falta de prova pré-constituída de seu direito, bem como a inexistência de ato ilegal face a obediência à legislação tributária
”. Ainda, não há interesse processual, já que “
o objeto do certame foi homologado e o contrato foi assinado em 05 de maio de 2021, sendo que o presente mandamus só foi impetrado em 20 de maio de 2021
”.

No mérito, assegura que não é aplicável as disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, visto que o certame foi regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Também, “
a anuência expressa ao conteúdo do edital mostra-se desnecessária, porquanto o edital faz lei entre as partes e a adesão ao certame implica na sua aceitação in totum, quando não impugnado no tempo oportuno
”.

Assevera que o subitem 9.5.1 do Edital retificado de Pregão Presencial nº 7, de 15 de março de 2021, da Secretaria de Administração do Município de Jangada, determina que a comprovação da qualificação técnica ocorra no momento da celebração do contrato. Ademais, “
restou expresso no edital que caso a empresa não comprovasse a relação dos documentos, os quais comprovem a aptidão técnica de seus profissionais, não seria firmada a contratação entre as partes, sendo convocado o segundo colocado no certame
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 106412977)

Contrarrazões de
J
.
C
.
Padovam Júnior
–
ME
(Id. 107281477).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (Id. 109334450), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Nesse ponto, a qualificação técnica é uma das etapas que compõe a fase da habilitação dos licitantes nos certames, não podendo, a critério do administrador, ser postergada somente para o momento da celebração do contrato. Assim, ainda que o edital tenha previsto outras normas a serem observadas pela licitante vencedora na fase de habilitação, a qualificação técnica deve obrigatoriamente estar inserida nesta fase, sob pena de violação ao disposto no art. 62 Lei n. 14.133/2021 e art. 4º da Lei 10.520/02.

Verifico, pois, a inobservância correta da fase da habilitação nos termos da legislação vigente, que estabelece as normas gerais de licitação, o que enseja a suspensão dos atos desde então praticados.

Isto posto, ante a inobservância do princípio da legalidade, defiro parcialmente a liminar pleiteada por C. Padovam Junior – ME somente para suspender os atos do procedimento licitatório regido pelo edital do pregão presencial 007/2021 após a fase da habilitação, mantendo inalterados os demais atos praticados até a classificação das propostas e da fase dos lances, devendo o pregoeiro retomar e prosseguir com o certame a partir da fase da habilitação, devendo exigir da empresa vencedora, no caso a STA Assessoria e Serviços Ltda – MT, todos os documentos elencados no item 9.5.1 do edital. Assim como, determino a suspensão do Contrato nº 01/2021, celebrado entre o Município de Jangada - MT e a empresa STA Assessoria e Serviços Ltda – MT.

[...]

Assinado eletronicamente [...] - 01/06/2021 [...]. (Id. 106196479 – fls. 9/10).

Quanto à preliminar de ausência de interesse processual, a circunstância de a agravada ter impetrado mandado de segurança em 20 de maio de 2021, ou seja, após a celebração do contrato administrativo com a empresa vencedora do certame, que se deu em 5 de maio de 2021 (contrato administrativo, Id. 106196478 – fls. 46/53), não afasta a possibilidade de a licitante discutir eventual ato ilegal ou abusivo ocorrido no curso do processo licitatório, desde que não operada a decadência do direito à impetração, o que ocorreu na hipótese.

[...] Em relação à alegada ofensa aos arts. 17 e 458, IV, do CPC/2015, e ao art. 49, § 2º, da Lei n. 8.666/1993, constata-se que o
decisum
recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que ‘
a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato administrativo
’. A esse respeito, os seguintes julgados desta Corte: RMS n. 49.972/PR, relator Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 2/6/2020, DJe 9/6/2020 e REsp n. 1.643.492/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 14/3/2017, DJe 20/4/2017. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1526230/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de março de 2021). [sem negrito no original]

Já a preliminar de
inadmissibilidade de mandado de segurança, fundamentada na alegação de “
falta de prova pré-constituída de seu direito, bem como a inexistência de ato ilegal face a obediência à legislação tributária
” (razões do recurso, Id. 106196463 – fls. 9), certo é que, a questão relativa à ausência de ilegalidade do ato impugnado se cuida do mérito do
mandamus
, o qual compete ao Juízo de Primeiro Grau analisa-lo quando da prolação de sentença.

Relativamente à ausência de prova pré-constituída, constata-se que a agravada anexou à inicial os seguintes documentos: i) cópia de fls. 211/537 e fls. 549/609 do processo licitatório (Id. 106196480 – fls. 49/80; Id. 106196481 – fls. 1/21; Id. 106196482 – fls. 26/80; Id. 106196483; Id. 106196484; Id. 106196485; e Id. 106196486); ii) Edital retificado do Pregão Presencial do Município de Jangada nº 7, de 15 de março de 2021 (Id. 106196481 – fls. 22/80 e Id. 106196482 – fls. 1/20); iii) contrato administrativo firmado, em 5 de maio de 2021, entre o Município de Jangada com STA Assessoria e Serviços Ltda. (Id. 106196481 – fls. 14/21); e iv) telas de consulta ao sítio eletrônico do Conselho Federal de Administração (Id. 106196482 – fls. 21/25).

Daí decorrente, há prova documental suficiente para análise da alegação de violação a direito líquido e certo da agravada que consistiria na habilitação da licitante STA Assessoria e Serviços Ltda. (vencedora do certame), a qual teria ocorrido em desconformidade com o Edital retificado do Pregão Presencial do Município de Jangada nº 7, de 15 de março de 2021, visto que não se faz necessário, a princípio, a juntada de outros documentos para julgamento da causa, já que a prova da apontada ilegalidade está presente no processo licitatório.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar as preliminares arguidas pelo Município de Jangada.

No Edital retificado do Pregão Presencial do Município de Jangada nº 7, de 15 de março de 2021, lê-se:

1. Preâmbulo

[...]

A sessão de processamento do citado Pregão Presencial será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Jangada, Estado de Mato Grosso, iniciando-se às 08h00min, do dia 26 de março 2021, e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da sua Equipe de Apoio, designados nos autos do processo epigrafado.

Os interessados deverão apresentar no início da sessão os seguintes documentos, os quais deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante
:

a) Credenciamento;

b) Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação;

c) Envelope proposta de preços;

d)
Envelope com os documentos de habilitação
.

[...]

2. Do Objeto do Pregão

2.1 A presente Licitação tem por objeto a futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços especializados de apoio técnico, assessoria e consultoria voltada a gestão pública, envolvendo as áreas de planejamento, orçamento, finanças, licitações, contratos, prestações de contas, com orientações técnicas diversas, acompanhamento da execução orçamentária e financeira, elaboração de peças de planejamento e levantamento patrimonial para atender o Município de Jangada - MT, destinados conforme as necessidades, para atender a demanda da rede pública municipal de Jangada/MT, conforme especificações que seguem no Anexo I – Termo de Referência.

[...]

4. Das Condições de Participação

[...]

4.5.4
É condição para a participação na presente licitação a apresentação pelas licitantes, até a data, horário e no local indicado no preâmbulo deste Instrumento Convocatório
, os envelopes da(s) Proposta(s) de Preços (envelopes nº 01) e Documentos para Habilitação (envelope nº 02), separados, não transparentes e lacrados que serão identificados da seguinte forma:

[...]

4.7
Em nenhuma hipótese serão recebidos os envelopes contendo a proposta de preços e a documentação posteriormente ao prazo limite estabelecida neste Edital
.

[...]

8. Conteúdo do Envelope nº 01 – Proposta de Preços.

8.1 - A proposta deverá conter a especificação detalhada do serviço oferecido, rigorosamente de acordo com as exigências constantes neste Edital e seus Anexos, de forma clara e detalhada, não se admitindo propostas alternativas e atendendo aos seguintes requisitos:

a) Especificação clara e completa do serviço oferecido, sem conter alternativas de preços, ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

[...]

9. Conteúdo do Envelope nº 02 – Documentos para Habilitação.

9.1 O Envelope ‘Documentos de Habilitação’ deverá conter os documentos relacionados a seguir:

[...]

9.5. Da Qualificação Técnica (Art. 30)

9.5.1. A qualificação técnica será exigida apenas para a assinatura/celebração do contrato, a contratada deverá comprovar qualificação técnica para realização dos referidos serviços, apresentando:

a) Atestado de Capacidade Técnica, em nome da empresa e / ou dos profissionais a serem relacionados como responsáveis técnicos, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando aptidão para desempenho das atividades pertinentes com o objeto da licitação.

9.5.2. Declaração da empresa proponente, indicando os responsáveis técnicos pela execução dos serviços de consultoria e demais serviços, comprovando a qualificação técnica dos mesmo mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) A Equipe de Trabalho, com relação de profissionais, que ficarão à frente da execução dos serviços elencados no item nº 01 do edital, deverá ser de no mínimo 02 (dois) profissionais, com uma das formações abaixo, sendo o profissional com a formação em Direito com registro na ‘OAB’ obrigatório, ou seja, indispensável para a boa execução dos serviços:

a.1) 01 (um) Contábil;

a.2) 01 (um) Administração

a.3) 01 (um) Direito com OAB;

b) A equipe de trabalho para a execução dos serviços elencados no item nº 02 e 03 do edital deverá ser de no mínimo 01 (um) dos profissionais com a seguinte formação:

b.1) 01 (um) Contábil;

b.2) 01 (um) Administração;

c) Para comprovar que os profissionais atendem ao solicitado no item 4.2 letras ‘a’ e ‘b’ do edital, devera o licitante apresentar ainda: contrato de prestação de serviços ou comprovação de vínculo empregatício; cópia de CPF e RG dos profissionais; e Certificado de Conclusão de Curso ou Diploma / Certificado de Registro (CRC, OAB, CRA);

9.5.3. Caso a contratada não apresente a relação dos documentos supracitados, os quais comprovem a aptidão técnica de seus profissionais, não será firmado contratação entre as partes, sendo convocado o segundo colocado no certame.

[...]

9.7.1 –
Será realizada a fase de habilitação somente após terminada a fase de abertura dos envelopes de todos os itens do presente edital
.

[...]

10. Do Procedimento e do Julgamento

[...]

10.2
Após o credenciamento das proponentes que comparecerem, o pregoeiro declarará encerrada esta etapa/fase, iniciando-se a entrega da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo IX e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação
.

[...]

10.12
Encerrados os lances e as negociações para cada Item, será aberto os envelopes contendo os documentos de habilitação de seu autor
. Eventuais falhas, omissões e/ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

a) Substituição e complementação de documentos, ou;

b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações, tais como a Internet, a qual poderá, inclusive, ser utilizada pelo representante de empresa participante, com a anuência do pregoeiro. [...]. (Id. 106196481 – fls. 25/39). [com negrito no original e acrescentado]

Nada obstante o subitem 9.5.1 consignar que “
A qualificação técnica será exigida apenas para a assinatura/celebração do contrato, a contratada deverá comprovar qualificação técnica para realização dos referidos serviços
”, o subitem 9.1 estabelece que o
envelope de documentos de habilitação
deve conter, dentre outros documentos, os relativos à qualificação técnica, o qual deveria ser apresentado até a data da sessão pública designada para o dia 26 de março de 2021, conforme subitem 4.5.4.

Assim, à primeira vista, o que se constata é que os documentos relativos à qualificação técnica das licitantes deveriam estar presentes no
envelope de documentos de habilitação
, a ser apresentado até a data da sessão pública de abertura das propostas, consoante dispõem o artigo 43 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o artigo 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como, o artigo 17 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

[...]

XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira;

[...]

XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;

[...]

XXI - decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor;

XXII - homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital; e

XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI. (
Lei nº 10
.
520
,
de 17 de julho de 2002
).

[...]

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

I - preparatória;

II - de divulgação do edital de licitação;

III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;

IV - de julgamento;

V - de habilitação;

VI - recursal;

VII - de homologação.

[...]

§ 1º A fase referida no inciso V do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que expressamente previsto no edital de licitação. (
Lei nº 14
.
133
,
de 1º de abril de 2021
).

[...]

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, e sua apreciação;

[...]

§ 5º Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes (incisos I e II) e abertas as propostas (inciso III), não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

§ 6º Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. (
Lei nº 8
.
666
,
de 21 de junho de 1993
).

Logo, ainda que afastada a aplicação da
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, uma vez que o edital do certame é regido pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, consoante item 1 do
Edital retificado do Pregão Presencial do Município de Jangada nº 7, de 15 de março de 2021
(Id. 106196468), não modifica o fato de que todas as citadas leis dispõem que a fase de habilitação antecede a de homologação/adjudicação.

No entanto, a empresa vencedora do certame, STA Assessoria e Serviços Ltda., somente apresentou os documentos da qualificação técnica na data da celebração do contrato administrativo, ou seja, a comprovação da qualificação técnica exigida no subitem 9.5 do Edital retificado do Pregão Presencial do Município de Jangada nº 7, de 15 de março de 2021, deu-se em 5 de maio de 2021, conforme
carta de apresentação equipe técnica
subscrita por seu presentante

(Id. 106196478 – fls. 1/45).

Ademais, ainda que operada a preclusão administrativa do direito da agravada de impugnar o edital do certame, não afasta a possibilidade de o Judiciário examinar eventual ilegalidade na contratação de STA Assessoria e Serviços Ltda. amparada em regra do edital que, em tese, contraria a lei.

De fato, o que deve ser observado na hipótese é o prazo de cento e vinte (120) dias para impetração de mandado de segurança, a contar da ciência do ato tido ilegal, que, no caso, não transcorreu, visto que o
mandamus
foi impetrado em 20 de maio de 2021 e a apresentação dos documentos relativos à qualificação técnica e contratação da vencedora do certame ocorreram em 5 de maio de 2021. Ainda que fosse considerada a data do
edital, 15 de março de 2021, também não ultrapassa os cento e vinte (120) dias.

Em conclusão, presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar (Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7º, III), quais sejam, a existência de relevância da fundamentação consistente na presença de fortes indícios de habilitação irregular de licitante, e o risco de o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, como sói ocorrer na hipótese de execução integral do contrato administrativo, correta está a decisão agravada que deferiu, em parte, a liminar.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022